Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724022-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXSANDRO DE ARAUJO DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Alexsandro de Araujo da Silva em face da r. sentença (ID 51291217) que, nos autos da Ação Declaratória em que se objetiva o reconhecimento de prescrição de débitos, movida em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15, uma vez que “Instado a comprovar a hipossuficiência alegada no prazo de emenda, consoante decisão de ID 161544088, o autor se limitou a requerer dilação do prazo”. Nas razões recursais (ID 51291219), pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Oportunizou-se ao Recorrente que juntasse documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado (ID 51945930). O Apelante formulou pedido de dilação de prazo para atendimento do mencionado despacho (ID 52305515), o que foi deferido (ID 52362192). Os autos foram instruídos com comprovante de situação cadastral do CPF do Recorrente e com prints de tela de consultas à restituição do imposto de renda dos anos de 2021 a 2023 (IDs 53053031 e 53053032). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No presente caso, conquanto instado a apresentar a documentação relacionada no despacho constante do ID 51945930, o Recorrente limita-se a acostar aos autos, como mencionado, comprovante de situação cadastral do CPF dele e prints de tela de consultas à restituição do imposto de renda, referentes aos anos de 2021 a 2023, os quais, a toda evidência, não se prestam a demonstrar a existência dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que o Apelante não juntou aos autos declaração de Imposto de Renda ou comprovantes de rendimentos, conforme oportunizado, ou quaisquer demonstrativos de suas despesas ordinárias, inexistindo esclarecimento sobre a dinâmica familiar dele, tampouco sobre a circunstância de estar assistido em Juízo por advogado particular. O Recorrente, portanto, não comprova a hipossuficiência econômica alegada e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de evidenciar o atendimento aos critérios que autorizariam a concessão do benefício. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator